Tribunal: TJSP
Processo: 1051849-46.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
Apelação. Consumidor. Compra de produtos alimentícios que foram devolvidos, sem que tenha ocorrido a devolução do preço. Pedido de repetição procedente. Dano moral não configurado. Indenização a este título indevida. honorários advocatícios. Fixação por equidade. Sucumbência recíproca. Impossibilidade de compensação.

1. Ação julgada parcialmente procedente em primeira instância.
2. Recurso da

Ementa:
Apelação. Consumidor. Compra de produtos alimentícios que foram devolvidos, sem que tenha ocorrido a devolução do preço. Pedido de repetição procedente. Dano moral não configurado. Indenização a este título indevida. honorários advocatícios. Fixação por equidade. Sucumbência recíproca. Impossibilidade de compensação.

1. Ação julgada parcialmente procedente em primeira instância.
2. Recurso da autora acolhido em parte.
3. Mérito: Insistência na condenação de indenização por danos morais. Mero inadimplemento contratual, como na hipótese, não implica em ofensa extrapatrimonial. Não demonstrado que a autora tenha sido exposta a situação vexatória que justifique a condenação pretendida.
4. Honorários sucumbenciais: Acertada a distribuição recíproca, porém, indevida a compensação. Fixação por critério de equidade.
5. Recurso provido em parte. Sentença parcialmente reformada.